Tribunal: TCU
Processo: 032.090/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11332/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.090/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adjaci Florentino dos Santos (XXX.463.474-XX); Carlos Tadeu Tasso (XXX.568.508-XX); Dilermando Barbosa Ribeiro (XXX.788.907-XX); Itaberaba Nazareno Cavalcante (XXX.332.303-XX); Jose de Ribamar Costa Lima (XXX.354.043-XX); Josias Joao do Nascimento (XXX.003.397-XX); Oscar Jose Mendes da Silva (XXX.392.651-XX); Paulo Roberto Martins (XXX.739.197-XX); Rufino Andrea Osmari (XXX.282.760-XX); Wladimyr e Silva Oliveira (XXX.549.381-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.